Tribunal: STF
Processo: RE 224874
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SITUAÇÃO FÁTICA DESTES AUTOS DIVERSA DA HIPÓTESE APRECIADA PELO
TRIBUNAL PLENO CUJO ACÓRDÃO FORA UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. A decisão agravada teve como fundamento precedentes da
Segunda Turma desta Corte e não o acórdão plenário proferido nos
autos do RE nº 205.815-RS, ainda pendente de publicação, que se
limitou a definir o alcance da norma contida no inciso XIV do art.
7º da Constituição Federal.
2. Jornada de trabalho: matéria fática cujo exame nesta
instância extraordinária encontra óbice na Súmula 279.
Agravo regimental não provido.